Tribunal: TJMT
Processo: 0000002-26.2012.8.11.0047
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000002-26.2012.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLAUDIOMAR TEIXEIRA - CPF: 005.653.911-86 (APELANTE), RONALDO NOGUEIRA MACHADO - CPF: 076.518.378-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jonecy Costa Alecrim (VÍTIMA), MARIA FRANCISCA ALECRIM - CPF: 013.206.851-61 (VÍTIMA), Angelica Lemes Inacio (VÍTIMA), ANGELICA LEMES INACIO FAUSTINO - CPF: 017.427.651-65 (VÍTIMA), JONECY COSTA ALECRIM - CPF: 022.455.181-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO - ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, C/C O ART. 14, INCISO II, E ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, C/C OS ARTS. 14, INCISO II, E 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – ARGUIÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA NOS AUTOS E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA MOTIVO TORPE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS - DESCABIMENTO – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA PROFERIDA COM AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS – PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS - CRIME PRATICADO MEDIANTE PAGA -
RECURSO DESPROVIDO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

1.

Não há que se falar em anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois o édito condenatório prolatado pelo Conselho de Sentença (inclusive o reconhecimento das qualificadoras) foi devidamente baseada nas provas constantes nos autos que apontavam para este sentido, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrárias às provas nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
CLAUDIOMAR TEIXEIRA
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que, respeitando a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o recorrente como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incisos I e IV, art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, e art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c os arts. 14, inciso II, e 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal
, aplicando-lhe a pena de
35 (trinta e cinco) anos, 9 (nove meses) de reclusão e 18 (dezoito) meses de reclusão, em regime inicial fechado
. (Sentença – Id. 178315892).

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a anulação do julgamento pelo Conselho de Sentença, alegando ser contrário as provas dos autos. Porém, não apontou quais nulidades se refere.

Subsidiariamente, busca o afastamento da agravante motivo torpe. (Id. 185468222)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo não provimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 185468227)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Joge da Costa Lana, assim concluiu seu parecer:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DO ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, C/C O ART. 14, INCISO II, E ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, C/C OS ARTS. 14, INCISO II, E 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, TODOS DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COERENTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PREMEDITAÇÃO QUE AUTORIZA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 191282693)

É o relatório.

À Douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
CLAUDIOMAR TEIXEIRA
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que, respeitando a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o recorrente como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incisos I e IV, art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, e art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c os arts. 14, inciso II, e 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal
, aplicando-lhe a pena de
35 (trinta e cinco) anos, 9 (nove meses) de reclusão e 18 (dezoito) meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

Alega-se nulidade da sentença proferida pelo Tribunal do Júri, pois contraria as provas dos autos.

Concernente a tese defensiva de que a sentença proferida pelo Conselho está em desacordo com as provas dos autos, impende realçar inicialmente, que as decisões do Júri são dotadas de soberania prevista constitucionalmente, consoante o disposto no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Magna Carta. Dessa forma, no caso de recurso interposto com base na alínea “d”, inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, somente se faz possível a anulação do julgamento acaso a decisão dos jurados tenha sido proferida sem respaldo algum no conjunto probatório.

Existindo duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do Júri por uma delas não é causa idônea para anular o julgamento.

Assim, firme o entendimento de que:

“...
decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri,
é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos
.” (TJSP, 2a Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, Rel. Canguçu de Almeida, RT 746/580). (
sic
g.n.)

Ressalte-se, ainda, que a análise da matéria por esta Corte é restrita, pois se trata de decisão do Júri, cabendo ser examinada por esta instância apenas e tão-somente se a decisão dos jurados está dissociada ou não da prova dos autos.

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO EM 6 (SEIS) MESES. DESPROPORCIONALIDADE. 1.
A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular. 2. Tendo o Júri optado, entre as teses existentes, pela que fora sustentada pela acusação, e não sendo ela aberrante, não é possível afastá-la, sob pena de ferimento à soberania dos veredictos. Precedentes.
3. A desconstituição do decreto condenatório, bem como o reconhecimento de nulidade do julgamento, demandariam, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em habeas corpus. 4. Há constrangimento ilegal na segunda fase do cálculo da reprimenda, pois as instâncias de origem reduziram a sanção, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em 6 (seis) meses, sem apresentar nenhuma justificativa a motivar a fração escolhida. Precedentes.

5. Ordem parcialmente concedida para aplicar a redução, na segunda etapa da dosimetria, no patamar de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

(HC 417.959/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

Com essas premissas, passo a analisar o pleito. Transcrevo a decisão combatida:

“
A Primeira Câmara Criminal, por unanimidade, proveu o recurso ministerial para reformar a decisão e pronunciar o acusado como incurso na prática dos delitos tipificados no art. 121, §2o, incisos I e IV; art. 121, §2o, incisos I e IV, combinado, com o art. 14, inciso II; e no art. 121, §2o, incisos I e IV, combinado com os artigos 14, inciso II, e 61, inciso II, alínea “h”; todos do Código Penal, em concurso material de crimes e em concurso de pessoas (ID. 66474312 – fls. 20/45).

Na presente Sessão de Julgamento foram inquiridas 02 (duas) vítimas, 05 (cinco) testemunhas/informantes, bem como interrogado o acusado.

Por fim, o Conselho de Sentença se reuniu para votação, diante dos quesitos apresentados, não impugnados pela Defesa nem pela Acusação.

O nobre Conselho de Sentença decidiu por CONDENAR o acusado pela prática dos delitos tipificados nos art. 121, §2o, incisos I e IV; art. 121, §2o, incisos I e IV, combinado, com o art. 14, inciso II; e no art. 121, §2o, incisos I e IV, combinado com os artigos 14, inciso II, e art. 61, inciso II, alínea “h”; todos do Código Penal.

É o relatório. DECIDO.

2 – FUNDAMENTAÇÃO.

FATO 01.

Na votação, ao responder os quesitos da
materialidade
e
autoria
do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, do CP), os jurados as reconheceram.

Em seguida, entenderam por
não absolver
o réu.

Por fim, reconheceram as qualificadoras previstas nos art. 121, I e IV, do CP.

Desta feita, o Conselho de Sentença
rejeitou
as teses defensivas.

FATO 02.

Na votação, ao responder os quesitos da
materialidade
e
autoria
do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), os jurados as reconheceram.

Em seguida, entenderam por
não absolver o réu
.

Por fim, os jurados reconheceram as qualificadoras previstas nos art. 121, I e IV, do CP.

Desta feita, o Conselho de Sentença
rejeitou
as teses defensivas.

FATO 03.

Na votação, ao responder os quesitos da
materialidade
e
autoria
do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, I e IV, do CP), os jurados as reconheceram.

Em seguida, entenderam por
não absolver o réu
.

Por fim, os jurados reconheceram as qualificadoras previstas nos art. 121, I e IV, do CP.

Desta feita, o Conselho de Sentença
rejeitou
as teses defensivas.

3 - DISPOSITIVO.

Diante do exposto, à vista da decisão do e. Conselho de Sentença,
CONDENO
o réu
CLAUDIOMAR TEIXEIRA
, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e dois homicídios qualificados tentados, como incurso nas penas do art. 121, §2o, I e IV; art. 121, §2o, I e IV c/c art. 14, II; art. 121, §2o, I e IV c/c art. 14, II; em concurso material de crimes e em concurso de pessoas.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

3.1. Quanto ao crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO (art. 121, §2o, I e IV, do CP) – VÍTIMA: JONECY COSTA ALECRIM.

Preceitua o citado art. 121, §2o, III e IV, do CP:

“Art. 121. Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

[...]

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

[...]

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

[...]

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;”

[...]

Pena - reclusão, de
DOZE A TRINTA ANOS
.

3.1.1. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:

A
culpabilidade
é acentuada, visto que a conduta foi premeditada, já que o réu planejou previamente a ação e se deslocou com o executor até o local dos fatos. Quanto aos
antecedentes criminais
, em pesquisa no sistema SIAP constatou-se a existência de uma condenação pelo crime de furto qualificado e corrupção de menores nos autos no 511-59.2009.811.0047 – cód. 12219,
com transito em julgado em 17/09/2009
, contudo, deixo para valorar na segunda fase, evitando o bis in idem. Não há informação nos autos quanto à
conduta social
do réu para apreciação. No tocante à
personalidade
do agente, não há informações concretas para precisar tal circunstância. Os
motivos do crime
são atinentes ao próprio tipo penal. As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, porque a conduta foi perpetrada mediante surpresa, dificultando a defesa da vítima, todavia, como foi utilizada para qualificar o delito, sendo vedado o bis in idem, deixo de aplicá-la. Sobre as
consequências
do crime, não há nos autos provas a consubstanciar uma valoração negativa. O
comportamento da vítima
em nada influiu no resultado.

Assim, atento ao previsto no art. 59 do CP,
FIXO
a pena-base em
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

3.1.2. CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS:

Não há circunstância atenuante.

Presente a circunstância agravante da
reincidência
, nos moldes do art. 61, I, do CP, ante a existência de condenação com trânsito em julgado anterior ao crime – 17/09/2009 - (art. 63, do CP), nos autos no 511-59.2009.811.0047.

Presente, também, a circunstância agravante do
motivo torpe
, mediante a
promessa de recompensa
, nos moldes do art. 61, II, “a”, do CP, reconhecida pelos jurados.

Considerando as circunstâncias agravantes acima destacadas,
FIXO
a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

3.1.3. – CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA:

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena.

Desta feita, fixo a pena definitiva em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

3.2. Quanto ao crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP) – VÍTIMA: MARIA FRANCISCA ALECRIM.

Preceitua o citado art. 121, §2o, III e IV, do CP:

“Art. 121. Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

[...]

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

[...]

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

[...]

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido;”

[...]

Pena - reclusão, de
DOZE A TRINTA ANOS
.

3.2.1. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:

A
culpabilidade
é acentuada, visto que a conduta foi premeditada, já que o réu planejou previamente a ação e se deslocou com o executor até o local dos fatos. Quanto aos
antecedentes criminais
, em pesquisa no sistema SIAP constatou-se a existência de uma condenação pelo crime de furto qualificado e corrupção de menores nos autos no 511-59.2009.811.0047 – cód. 12219,
com transito em julgado em 17/09/2009
, contudo, deixo para valorar na segunda fase, evitando o bis in idem. Não há informação nos autos quanto à
conduta social
do réu para apreciação. No tocante à
personalidade
do agente, não há informações concretas para precisar tal circunstância. Os
motivos do crime
são atinentes ao próprio tipo penal. As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, porque a conduta foi perpetrada mediante surpresa, dificultando a defesa da vítima todavia, como foi utilizada para qualificar o delito, sendo vedado o bis in idem, deixo de aplicá-la. Sobre as
consequências
do crime, são desfavoráveis, visto que a vítima teve que se mudar da cidade, pelo receio de sofrer novo atentado à sua vida. O
comportamento da vítima
em nada influiu no resultado.

Assim, atento ao previsto no art. 59 do CP,
FIXO
a pena-base em
15 (quinze) anos de reclusão
.

3.2.2. CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS:

Não há circunstância atenuante.

Presente a circunstância agravante da
reincidência
, nos moldes do art. 61, I, do CP, ante a existência de condenação com trânsito em julgado anterior ao crime – 17/09/2009 - (art. 63, do CP), nos autos no 511-59.2009.811.0047.

Presente, também, a circunstância agravante do
motivo torpe
, mediante a
promessa de recompensa
, nos moldes do art. 61, II, “a”, do CP, reconhecida pelos jurados.

Por fim, presente a circunstância agravante descrita no art. 61, II, alínea “h”, visto que a vítima tinha mais de 60 anos na data do fato.

Considerando as circunstâncias agravantes acima destacadas,
FIXO
a pena intermediária em
18 (dezoito) anos de reclusão.

3.2.3. – CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA:

Há a causa de diminuição da pena, com base no art. 14, II, do CP – TENTATIVA, a qual deve ser valorada de acordo com o iter criminis, tendo por base a proximidade da consumação do delito.

Não há causas de aumento da pena.

Desta feita, diminuo a pena intermediária em 2/5, fixando a pena definitiva em
10 (dez) anos 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

3.3. Quanto ao crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO (art. 121, §2o, I e IV, do CP) – VÍTIMA: ANGÉLICA LEMOS INÁCIO.

Preceitua o citado art. 121, §2o, III e IV, do CP:

“Art. 121. Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

[...]

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

[...]

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

[...]

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido;”

[...]

Pena - reclusão, de
DOZE A TRINTA ANOS
.

3.3.1. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:

A
culpabilidade
é acentuada, visto que a conduta foi premeditada, já que o réu planejou previamente a ação e se deslocou com o executor até o local dos fatos. Quanto aos
antecedentes criminais
, em pesquisa no sistema SIAP constatou-se a existência de uma condenação pelo crime de furto qualificado e corrupção de menores nos autos no 511-59.2009.811.0047 – cód. 12219,
com transito em julgado em 17/09/2009
, contudo, deixo para valorar na segunda fase, evitando o bis in idem. Não há informação nos autos quanto à
conduta social
do réu para apreciação. No tocante à
personalidade
do agente, não há informações concretas para precisar tal circunstância. Os
motivos do crime
são atinentes ao próprio tipo penal. As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, porque a conduta foi perpetrada mediante surpresa, dificultando a defesa da vítima e porquanto ela estava segurando uma criança no momento dos fatos, todavia, como foi utilizada para qualificar o delito, sendo vedado o bis in idem, deixo de aplicá-la. Sobre as
consequências
do crime, foram normais à espécie. O
comportamento da vítima
em nada influiu no resultado.

Assim, atento ao previsto no art. 59 do CP,
FIXO
a pena-base em
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

3.2.2. CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS:

Não há circunstância atenuante.

Presente a circunstância agravante da
reincidência
, nos moldes do art. 61, I, do CP, ante a existência de condenação com trânsito em julgado anterior ao crime – 17/09/2009 - (art. 63, do CP), nos autos no 511-59.2009.811.0047.

Presente, também, a circunstância agravante do
motivo torpe
, mediante a
promessa de recompensa
, nos moldes do art. 61, II, “a”, do CP, reconhecida pelos jurados.

Considerando as circunstâncias agravantes acima destacadas,
FIXO
a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

3.2.3. – CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA:

Há a causa de diminuição da pena, com base no art. 14, II, do CP – TENTATIVA, a qual deve ser valorada de acordo com o iter criminis, tendo por base a proximidade da consumação do delito.

Não há causas de aumento da pena.

Desta feita, diminuo a pena intermediária em 3/5, fixando a pena definitiva em
09 (nove) anos de reclusão.

4. DA SOMA DAS PENAS APLICADAS – CONCURSO MATERIAL.

Em atenção à regra preconizada pelo art. 69, do Código Penal (concurso material), somo as reprimendas fixadas anteriormente, assim a pena do réu
CLAUDIOMAR TEIXEIRA
fica
ESTABELECIDA EM 35 (trinta e cinco) ANOS 09 (nove) MESES e 18 (dezoito) DIAS DE RECLUSÃO
.

5. PENA DEFINITIVA:

Posto isso,
TORNO DEFINITIVA
a pena do réu
CLAUDIOMAR TEIXEIRA

em 35 (trinta e cinco) ANOS 09 (nove) MESES e 18 (dezoito) DIAS DE RECLUSÃO
.

6. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

O regime inicial do cumprimento da pena será o
FECHADO
, nos termos do art. 33, §2o, “a”, do CP.

7. DETRAÇÃO.

Como a detração não influenciará no regime inicial de cumprimento de pena, deixo de efetiva-la, a fim de que possa ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

8. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA.

Incabível a substituição da pena, nos termos do art. 44, I, do CP, em razão da quantidade de pena fixada. Do mesmo modo, inaplicável a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, caput, do CP.
”. (sic).

Conforme se verifica, na decisão combatida, foi proferida com base nas provas produzidas, inclusive nos depoimentos constantes no relatório de mídias juntadas aos autos (Id. 138916714/138913235/138916716), todos conferidos por este relator. Em que pese o apelante tenha negado a prática da conduta quando interrogado em juízo, relatando que apenas esteve no local do fato, contudo não viu nada e não sabia da ocorrência do fato e que foi pressionado a confessar o crime na Delegacia, essa afirmativa encontra-se dissociada das demais provas apresentadas.

Como bem consignado pela Procuradora de Justiça no perecer lançado nos autos, “
Percebe-se que, na verdade, a insurgência do Apelante deve-se ao fato de sua tese defensiva não ter sido acolhida pelos jurados. Contudo, a defesa explorou a tese de ausência de provas durante suas manifestações em Plenário, não sendo possível afirmar que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos apenas em razão do não acolhimento da tese defensiva
.”

Exposta a situação fática, com base nas provas colhidas, convém ressaltar que a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se verifica no caso presente. Do caderno processual vislumbram-se elementos que amparam a tese acolhida pelos Jurados leigos, porquanto, verifica-se que a condenação imputada encontra-se atestada sobremaneira no conjunto probatório que remanescem nos autos.

Impende destacar que os jurados julgam por livre convicção, sem que necessitem fundamentar suas decisões. Além disso, os veredictos são soberanos por expressa disposição constitucional (art. 5o, XXXVIII, “c”). Portanto, somente se justifica a cassação do julgamento com base no art. 593, III, “d”, do CPP, no caso da decisão estar totalmente divorciada da prova carreada aos autos, mostrando-se arbitrária, sem qualquer amparo no conjunto probatório.

Ademais, cabe ao Conselho de Sentença, com exclusividade e de forma plena, a valoração e interpretação da prova, sem que estejam vinculados a critérios técnicos de apreciação do contexto probatório, incumbindo-lhes decidir quem disse a verdade e em que momento.

Assim, no presente caso, os jurados optaram pela versão que lhes figurou idônea, uma vez que entenderam, por todas as provas que lhes foram apresentadas nos autos e durante o julgamento. Razão porque não há falar em anulação da sentença, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Quanto a qualificadora motivo torpe, foi reconhecida pelos jurados pelo fato de que restou comprovado que o apelante praticou a conduta mediante paga, visto que recebeu a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) para mostrar e identificar ao executor contratado os alvos, ou seja, as vítimas e acompanha-lo no momento do crime. Circunstancias pelas quais o apelante foi denunciado, confirmadas as qualificadoras na decisão de pronúncia, e que a defesa técnica, à época, não apresentou qualquer impugnação à capitulação da conduta, bem como não houve interposição de Recurso em Sentido Estrito para afastar a qualificadora agora hostilizada.

Deste modo,
in casu
, tornou-se preclusa a decisão de pronúncia, sendo os autos encaminhados ao Tribunal do Júri em obediência ao art. 421 do CPP, não havendo, neste momento, que se falar em anulação do julgamento por conta do reconhecimento de qualificadoras não afastadas em momento oportuno.

Portanto, resta indubitável que, nos autos, há provas suficientes a demonstrar indícios da ocorrência das qualificadoras hostilizadas, não havendo que se falar em dissonância entre a decisão dos jurados e as provas amealhadas nos autos.

Portanto, entendo totalmente descabido o pleito defensório, haja vista que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri está em total consonância com o arcabouço probatório constituído nos autos, sendo sua manutenção medida que se impõe, não havendo que se falar em sua anulação.

Quanto a dosimetria aplicada na sentença, sabe-se que a
legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.
(
sic.
).

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”
(
sic.
).

Da
leitura acima, nota-se que o juízo sentenciante fixou a pena-base em 13 anos e 06 meses de reclusão pela presença da circunstancia judicial culpabilidade negativa, em relação ao homicídio qualificado consumado, praticado contra a vítima Jonecy
Costa Alecrim,

elevando a pena em 03 anos, na segunda fase, em razão da presença das agravantes reincidência e motivo torpe, o que é benéfico ao apelante, visto que, na ausência de previsão legal, a orientação jurisprudencial é para que seja aplicada a fração de 1/6 para cada agravante reconhecida na sentença. Logo, o aumento de 03 anos em razão de duas agravantes, está dentro dos parâmetros de razoabilidade e em conformidade com a orientação dos tribunais superiores.

Nota-se ainda que, para o crime de tentativa de homicídio qualificado, praticado contra a vítima Maria Francisca Alecrim, foi aplicada a pena base de 15 anos de reclusão em razão da presença de duas circunstancias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam culpabilidade e consequências do crime. Na segunda fase, manteve o aumento de 3 anos, em razão das agravantes reincidência e motivo torpe, e, na terceira fase, reduziu a pena em 2/5, em razão do
iter criminis
percorrido, tornando-a definitiva em
10 (dez) anos 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão

De igual modo, para o crime de tentativa de homicídio qualificado, praticado contra a vítima Angélica Lemos Inácio, foi aplicada a pena base de 13 anos de reclusão em razão da presença de uma circunstância judicial desfavoráveis ao réu, qual seja, a culpabilidade. Na segunda fase, manteve o aumento de 3 anos, em razão das agravantes reincidência e motivo torpe, e, na terceira fase, reduziu a pena em 3/5, em razão do
iter criminis
percorrido, tornando-a definitiva em
09 (nove) anos de reclusão.

Ao final, reconhecido o concurso material, somou as penas aplicadas, que totalizaram 35 (trinta e cinco) anos 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Logo, a dosimetria se apresenta escorreita, está de acordo com os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68, do CP, não havendo qualquer modificação a ser feita.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo,
mantendo intacta a sentença condenatória e a pena aplicada ao apelante
Claudiomar Teixeira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024